Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-45.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO VALOR DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POLO ATIVO FORMADO POR DIVERSOS LITISCONSORTES. VALOR DA CAUSA DEVE CONSIDERAR O NÚMERO DE INTEGRANES DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO. RECURSO DESERTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU DESERTO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INTELIGÊNCIA DA LEI no 9.099/95 – ENUNCIADO No 15, do FONAJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. No caso em apreço, figuram no polo ativo 15 (quinze) servidores que buscam o recebimento de diferenças salariais em razão da conversão do cruzeiro para urv, cujo valor atribuído à causa foi fixado em 150.000,00.
2. No sistema dos Juizados Especiais, o artigo 54, caput, da Lei no 9.099/95, isenta a parte do recolhimento de custas e despesas processuais. Entretanto, uma vez interposto recurso contra a sentença, para além das custas relativas ao ato de interposição, impõe o artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o recolhimento daquelas dispensadas em primeiro grau.
3. Assim, é oportuno esclarecer que a "A garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o processo deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva de modo a criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional por ofender o princípio aqui estudado."[1]
4. Ressalta-se que a gratuidade da justiça visa atender aqueles que não possuem condições de custear as despesas processuais, cabe ao juiz solicitar a comprovação de eventual alegação de impossibilidade financeira e, por lógica, a ausência de atendimento ao comando judicial, implica no indeferimento do acesso à justiça.
5. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC (Enunciado n. 15 do FONAJE) e agora também nos casos previstos nos arts. 3o e 4o da Lei n. 12.153/09. E da interpretação conjunta destes novos dispositivos, conclui-se que o recurso contra decisão interlocutória é situação excepcional e admissível tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar, não contra aquela que nega tais pleitos".
5. Agravo interno provido e agravo de instrumento não conhecido.
[1] JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153091437/principios-do-processo-na-constituicao-federal. Acesso em: 9 de Maio de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000244-45.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VITOR CESAR SOUSA BATISTA - CPF: 042.001.621-05 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA - CPF: 767.264.441-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), ANA CLAUDIO DE LIMA - CPF: 472.569.231-04 (AGRAVANTE), CLEUZA FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.087.311-01 (AGRAVANTE), DELZA MARIA SERAFIM DA SILVA - CPF: 002.716.411-00 (AGRAVANTE), ENAURA DA FONSECA MAIA - CPF: 483.672.301-91 (AGRAVANTE), FLAVIO MELO DA SILVEIRA - CPF: 937.984.231-72 (AGRAVANTE), GILZA PESSOA - CPF: 555.100.861-49 (AGRAVANTE), HERICA ARAUJO ANDRADE - CPF: 040.463.611-07 (AGRAVANTE), JOEL LEONIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 947.212.701-00 (AGRAVANTE), MARIA DAS NEVES CANDIDA DE MELO SILVA - CPF: 001.814.901-45 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES SOUSA - CPF: 517.288.261-87 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ DA SILVEIRA - CPF: 938.680.061-68 (AGRAVANTE), SONIA MARIA BATISTA - CPF: 476.096.301-44 (AGRAVANTE), VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 599.686.801-68 (AGRAVANTE), VILMA ROSA TOLENTINO - CPF: 452.729.481-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO VALOR DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POLO ATIVO FORMADO POR DIVERSOS LITISCONSORTES. VALOR DA CAUSA DEVE CONSIDERAR O NÚMERO DE INTEGRANES DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO. RECURSO DESERTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU DESERTO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INTELIGÊNCIA DA LEI no 9.099/95 – ENUNCIADO No 15, do FONAJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. No caso em apreço, figuram no polo ativo 15 (quinze) servidores que buscam o recebimento de diferenças salariais em razão da conversão do cruzeiro para urv, cujo valor atribuído à causa foi fixado em 150.000,00.

2
. No sistema dos Juizados Especiais, o artigo 54, caput, da Lei no 9.099/95, isenta a parte do recolhimento de custas e despesas processuais. Entretanto, uma vez interposto recurso contra a sentença, para além das custas relativas ao ato de interposição, impõe o artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o recolhimento daquelas dispensadas em primeiro grau.

3. Assim, é oportuno esclarecer que a "A garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o processo deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva de modo a criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional por ofender o princípio aqui estudado."
[1]

4. Ressalta-se que a gratuidade da justiça visa atender aqueles que não possuem condições de custear as despesas processuais, cabe ao juiz solicitar a comprovação de eventual alegação de impossibilidade financeira e, por lógica, a ausência de atendimento ao comando judicial, implica no indeferimento do acesso à justiça.

5. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC (Enunciado n. 15 do FONAJE) e agora também nos casos previstos nos arts. 3o e 4o da Lei n. 12.153/09. E da interpretação conjunta destes novos dispositivos, conclui-se que o recurso contra decisão interlocutória é situação excepcional e admissível tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar, não contra aquela que nega tais pleitos".

5. Agravo interno provido e agravo de instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de interno, em face da decisão que declinou a competência a favor do Tribunal de Justiça do recurso de agravo de instrumento, considerando que o valor da causa ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.

No caso em apreço, figuram no polo ativo 15 (quinze) servidores, que buscam o recebimento de diferenças salariais em razão da conversão do cruzeiro para urv, cujo valor atribuído à causa ultrapassa a importância de R$150.000,00.

Quanto ao recurso de agravo de instrumento, buscam os agravantes a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a determinou para o recolhimento do preparo no prazo de dois dias, sob pena de deserção.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, em relação às razões do recurso de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática, que declinou a competência dos juizados para processar e julgar o presente recurso a favor do Tribunal de Justiça, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, é forçoso reconhecer a competência desta Turma Recursal. Isso porque, em que pese ser atribuído à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinco mil reais), a quantia se refere a soma das verbas perseguidas pelo polo ativo da ação, o qual é formado por 15 (quinze) litisconsortes.

Nesse contexto, importante salientar que o STJ firmou o entendimento de que o valor da causa, a fim fixar a competência dos juizados especiais cíveis, deve ser analisado sobre o proveito econômico buscado, individualmente, por cada litigante que figura no polo ativo.

Portanto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para conhecer, processar e julgar o ́presente agravo de instrumento.

Superada a preliminar de competência dos Juizados Especiais, passa-se a análise do recebimento do agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, proferida pelo juízo de primeiro grau quando realizou o juízo de admissibilidade do recurso inominado.

Na hipótese do recurso de agravo de instrumento, os recorrentes insurgem-se contra a decisão prolatada no processo no 1000286-97.2020.8.11.0059, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte– MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Nas razões recursais, os recorrentes asseveram, em síntese, que o magistrado, em outros processos idênticos, concedeu o benefício da justiça gratuita aos autores.

Relatam que, sem qualquer fundamentação, além de ser indeferido o pedido, sequer proporcionou às partes o direito de se manifestar previamente, violando o princípio da proibição da decisão surpresa.

Por fim, aduz que, conforme estabelecido no art. 79-B, §2o, do Regimento Interno do TJMT e no §7o, do art. 99, do CPC/15, incumbe ao relator apreciar o requerimento de concessão de gratuidade da justiça.

Requer que seja conhecido e, no mérito, determinando-se o seguimento ao recurso inominado, oportunidade na qual o pedido de gratuidade de justiça e os pressupostos de admissibilidade serão analisados pelo relator, assim como, posteriormente, o mérito, independentemente do pagamento de custas, tendo em vista o objeto do presente recurso.”

Pois bem. Analisando o processo na origem, percebe-se que o juiz intimou os recorrentes por duas vezes para o recolhimento das custas processuais, uma vez que não juntaram qualquer prova sobre a alegada hipossuficiência financeira.

Inclusive, analisou o pedido de reconsideração dos agravantes e, novamente, determinou o recolhimento das custas processuais, sem que as partes cumprissem a ordem judicial, o que acarretou a aplicação da pena de ser declarado deserto o recurso.

Assim, é oportuno esclarecer que a "a garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o processo deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva de modo a criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional por ofender o princípio aqui estudado."
[1]

Ressalta-se que a gratuidade da justiça visa atender aqueles que não possuem condições de custear as despesas processuais e, o juiz, poderá solicitar a comprovação de eventual alegação de impossibilidade financeira e, por lógica, a ausência de atendimento ao comando judicial, implica no indeferimento do acesso à justiça.

Assim, a princípio não se revela decisão teratológica ou arbitrária o indeferimento do pedido de gratuidade e a deserção do recurso, pois, repita-se, foi oportunizada por duas vezes o recolhimento do preparo, sem que a parte cumprisse com seu dever de arcar com as custas processuais, pois não foi capaz de comprovar a hipossuficiência dos recorrentes.

Por outro lado, apesar de atacar decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a
via

eleita
é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei no. 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente, em razão dos princípios norteadores da Lei 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

Além do mais, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança, inclusive em muitos casos idêntico ao da agravante, suspendendo os efeitos das decisões interlocutórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a competência da Turma recursal para apreciar o agravo de instrumento.

Entretanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
de
agravo
de instrumento
, pois inadmissível nos juizados especiais.

Sem custas.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022